Tribunal: STF
Processo: Rcl 74622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132. TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jailza Cardoso Nunes, em 11.12.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Areia Branca/SE nos Embargos de Declaração no Cumprimento de Sentença n. 0000514-14.2024.8.25.0042, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 564.132-RG, Tema 18 da repercussão geral:



    “Sobre a petição juntada em 11/09/2024, tem-se, em suma, que a parte Exequente pretende que o valor dos honorários contratuais seja expedido por RPV e em separado do crédito principal sujeito a precatório, fundamentando tal pedido na tese de Repercussão Geral de n.º 148, proferida no RE 56432/RS.



    Sem maiores delongas, tem-se que não prospera o pedido e o ofício requisitório do precatório foi corretamente expedido. O Supremo Tribunal Federal, diversamente do alegado pela parte Exequente, não admite a expedição de requisição de pequeno valor em separado e referente aos honorários contratuais do valor principal sujeito a precatório, à luz do art. 100, §8.º, da CRFB. (...)



    Em suma, o Supremo Tribunal Federal entende que a separação do crédito principal dos honorários só engloba os eventuais honorários sucumbenciais, na medida em que a oposição de contrato de honorários contratuais é decorrente de legislação infraconstitucional (Estatuto da OAB) e a controvérsia referente ao adimplemento dos honorários dessa natureza não pode afetar a fazenda pública e nem mesmo a sistemática dos precatórios. Nesse contexto, tem-se que o próprio precedente do STF invocado pela parte Exequente (RE 564.132/RS) é aplicável apenas na hipótese de honorários de sucumbência, consoante jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal (...)



    Assim, o que foi decidido no RE 564.132-RS, que deu embasamento à edição da Súmula Vinculante 47, diz respeito à autonomia entre eventual crédito principal e o valor que é devido a honorários advocatícios, mas restringindo tais honorários aos de sucumbência e não aos contratuais. (...)



    Assim, sem maiores delongas, ante o não cabimento de separação dos honorários CONTRATUAIS do crédito principal sujeito a precatório, INDEFIRO os pedidos formulados na petição juntada em 11/09/2024” (fls. 30-34, e-doc. 7).



    2. A reclamante esclarece que “requereu o desmembramento, ou como é conhecido conforme o tema de Repercussão Geral nº 18 no STF, requereu o fracionamento para pagamento dos honorários contratuais na petição protocolada em 11/09/2024, que fora indeferido pelo juízo de piso em decisão prolatada em 12/11/2024” (fl. 5).



     Sustenta que essa “decisão viola o Tema de Repercussão Geral de nº 18 do STF no julgado do RE 564132 [e que] a decisão vergastada fora proferida pela turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, estando presente, portanto, mais um dos pressupostos cumulativos de admissibilidade do presente recurso” (fls. 5-6).



    Argumenta que “jamais poderia o Excelentíssimo Senhor juiz a quo negar o pedido do ora reclamante para o fracionamento do crédito principal do contratual, posto que os valores não ofendem aos limites previstos no art. 100, 
§ 8º da Constituição Federal e conforme decisão dos mesmos juizados do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “suspender a decisão judicial exarada em 12/11/2024 nos autos do processo de nº 20247310053” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão de piso exarada em 12/11/2024 no Cumprimento de Sentença de nº 202473100530, vide artigos de nº 992 e 993 do CPC, e seja deferido o fracionamento dos honorários contratuais do crédito principal, considerando que se trata de dois credores (autor e causídico) e os valores ficam abaixo do permitido no julgamento do Tema nº 18 de Repercussão Geral julgado no RE 564132, e que não ofendem ao art. 100, § 8º da CF” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos no Cumprimento de Sentença n. 0000514-14.2024.8.25.0042, a autoridade reclamada teria conferido má aplicação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 564.132-RG, Tema 18 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra Embargos 
de Declaração opostos no Cumprimento de Sentença n. 0000514-14.2024.8.25.0042, sem que houvesse exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Não fosse isso razão suficiente para negar trânsito à presente reclamação, tem-se que a decisão reclamada está em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem assentado a impossibilidade de se fracionar o precatório para destacar honorários advocatícios contratuais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1494741-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiária da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora